Tribunal: TJPA
Processo: 0809105-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809105-68.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA OBJETO AFASTADA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA TRATANDO SOBRE A MATÉRIA. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerceamento de defesa ocorre apenas quando há inobservância de prova essencial ou indeferimento de diligência necessária à resolução da ação. No caso, não se verifica cerceamento de defesa, pois a análise das provas documentais nos autos foi suficiente e adequada para o julgamento do mérito.

2 -
O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos essenciais e a dignidade humana, mesmo diante da discricionariedade administrativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 -
O direito à educação é fundamental e constitucionalmente assegurado. O Município, ao não fornecer suporte educacional especializado para o menor, violou seu dever constitucional, prejudicando o desenvolvimento integral do educando. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/15) garante a adoção de medidas individualizadas para assegurar a educação inclusiva e o desenvolvimento do aluno com deficiência.

4 -
A imposição de astreintes tem caráter coercitivo e visa compelir o ente público a cumprir a decisão judicial. O juiz de primeira instância atuou com razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor e o prazo das astreintes, não sendo necessária a sua redução.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial diz respeito a pleito de concessão de acompanhante especializado em educação especial, tendo em vista que o menor A. A. S. D. F. fora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0).

O Douto Juízo singular determinou o fornecimento de acompanhante de educação especial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
ratificou a liminar, julgando procedente a ação.

Irresignado, o ente estatal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente: a) a ocorrência da perda do objeto ante a disponibilização do profissional especializado; b) que o Ministério Público não é parte legítima para a propositura da Ação Civil Pública; c) a existência de Ação Civil Pública Coletiva que induz a suspensão das demandas envolvendo a matéria.

No mérito, sustenta que a violação ao princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de o judiciário interferir em no mérito da concessão de políticas públicas, ressaltando a imprescindibilidade da previsão orçamentária para a efetivação das despesas e violação à reserva do possível. Afirma, também, que deve ser reduzido o valor das
astreintes
.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme atesta o laudo médico anexo aos autos, o menor necessita de acompanhamento especializado, com atuação de uma equipe multidisciplinar, e de suporte específico em seu ambiente escolar, de modo a melhor promover seu desenvolvimento escolar e bem-estar.

Preliminarmente, o Apelante suscita a ocorrência da perda do objeto da demanda diante do fornecimento do profissional de educação especial, no entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o não cumprimento de suas obrigações legais ensejou a propositura da ação e que somente após a concessão de liminar foi fornecido o acompanhante ao menor.

A preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público também não merece prosperar.

Consoante disposto no art. 127, inciso I, da Constituição Federal, o Ministério Público tem como função institucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A educação, como direito fundamental social, encontra-se tutelada pelo Ministério Público, que possui legitimidade para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos relacionados a esse direito.

No caso concreto, a pretensão do Ministério Público visa garantir o direito à educação inclusiva de aluno com Transtorno do Espectro Autista, assegurando-lhe o atendimento educacional especializado necessário. Tal direito, além de estar expressamente previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, configura um interesse difuso, pois atinge um número indeterminado de pessoas e tem como objeto a proteção de um bem jurídico pertencente à coletividade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações civis públicas visando à garantia do direito à educação inclusiva, inclusive para a defesa do direito ao atendimento educacional especializado.

Acerca disto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos individuais indisponíveis do menor. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido. (
REsp 984.078/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 09/03/2009)

Esta Corte de Justiça também se manifesta na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIANÇA COM PROBLEMA AUDITIVO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A arguição do apelante de ilegitimidade do recorrido para o ajuizamento de uma ação em favor da menor Maria Heloisa Sodré Freire, criança com deficiência auditiva, não merece acolhimento, pois o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada; II – A
Constituição Federal
, em seu artigo
6º
, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos; III - Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art.
227
, da
Carta Magna
; IV –
In casu
, restou amplamente demonstrado que a criança Maria Heloisa Sodré Freire sofre de distúrbio do processamento auditivo central, levando a dificuldade de aprendizagem, necessitando de professor facilitador na sala de aula, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, consistente na determinação que o recorrente disponibilizasse o referido profissional à menor, não merece reparos; V - Recurso de apelação conhecido e improvido. (3311250, 3311250, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-09)

Destaco que a existência de Ação Coletiva não implica em impedimento para a tramitação de ações individuais que possuam objeto semelhante, sendo este o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO

ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXIST NCIA DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. 1. A revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. 4. Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica aqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente nas hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento. 5. A modulação visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria. 6. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.336.026/PE, É irrelevante, para sua adoção, se a Execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017. 7. No mesmo entendimento quanto a extensão da modulação de efeitos: EDcl no REsp 1.724.957/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018; e EDcl no REsp 1.726.493/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018. 8. Logo, não está prescrita a pretensão executória, haja vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 30.8.2006, o que faz ser o termo inicial do prazo o dia 30.6.2017. 9. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1940693 PE 2021/0162630-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Deste modo, rejeito todas as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Destaco que a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Constituição Federal, possui artigo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para proporcionar o adequado atendimento educacional especializado.

Restou comprovado que o município, ao não fornecer o apoio escolar especializado indispensável ao aluno, violou seu dever constitucional de garantir a educação, prejudicando assim o desenvolvimento integral do educando.

O acesso à educação é condição básica para a garantia da dignidade da pessoa humana, além de se tratar de direito social, constitucionalmente previsto.

Outrossim, a Lei n.º 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura a possibilidade de adoção de medidas individualizadas que favoreçam o acesso, a permanência, a participação e, ainda, o aprendizado em instituições de ensino, inclusive com a disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, conforme requerido na presente demanda, senão vejamos:

“Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.”

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(...)

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

(...)

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

(...)

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

Ressalto que é farto o conjunto jurisprudencial no sentido de assegurar a existência de dano irreparável ao aprendizado das pessoas com deficiência, a não disponibilização de acompanhante especial nas salas de aula:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. PROFESSOR AUXILIAR. 1. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir o Estado de São Paulo a disponibilizar ao menor, no prazo de 05 (cinco) dias, professor auxiliar para acompanhamento em sala de aula. Irresignação da Fazenda Pública Estadual. 2. Relatórios médico e hospitalar comprobatórios da necessidade de assistência por professor auxiliar, a fim de garantir a sua inclusão. Risco de dano à sua aprendizagem e desenvolvimento individual. 3. Possibilidade de compartilhamento do profissional com outros alunos com necessidades especiais da mesma sala de aula. 4. Recurso desprovido, com observação.“ (TJ-SP - AI: 30042271620228260000 SP 3004227-16.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DO PARÁ – DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA MENOR AUTISTA EM SALA DE AULA – DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812515-04.2022.8.14.0000 – Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023)

No que diz respeito às
astreintes
,
sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo, visando compelir o ente público ao fornecimento da tutela pretendida em juízo. A este respeito, entendo que o magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo,
entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/10/2024